Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-58.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006260-58.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLINE CAMARGO DE AQUINO RANZULI - CPF: 061.952.631-92 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006260-58.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s): KAROLINE CAMARGO DE AQUINO RANZULI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO APÓS ACORDO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – ACORDO PARA CANCELAMENTO DA DÍVIDA – DÉBITO NÃO CANCELADO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DÉBITO ANTERIOR AO CANCELAMENTO DA LINHA – ACORDO REALIZADO – PROMESSA DE CANCELAMENTO DO DÉBITO – ACORDO DESCUMPRIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – MARCO INICIAL DE JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente do descumprimento de acordo celebrado no âmbito da plataforma consumidor.gov para cancelamento dos débitos, o dano moral resta configurado.

O valor da indenização por dano moral deve fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

E
m se tratando de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, tal como fixado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e fixar indenização moral em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção mesmo após acordo celebrado para cancelamento da cobrança, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexistência do débito debatido nos autos (
R$ 161,45
), bem como,
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de
29/03/2021
(conforme pode ser atestado na aba de expedientes do PJE), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 51712384.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a inscrição é legítima, pois os débitos inscritos são anteriores ao pedido de cancelamento da linha telefônica.

Argumentou que o desligamento da linha ocorreu somente em 13/11/2020, sendo que os débitos inscritos são referentes ao consumo gerado entre 08/08/2020 e 09/09/2020.

Alegou ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo, assim como que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização e fixar os juros da citação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois a parte promovida tenta confundir o juízo, pois desde a inicial houve confissão quanto à data do cancelamento da linha. Todavia, o que se discute nos autos é o fato da promovida ter celebrado acordo para cancelamento dos débitos e, posteriormente, em descumprimento ao acordado, ter restringido o nome do consumidor por esses débitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que restou comprovado nos autos que as partes celebraram acordo junto à plataforma consumidor.gov para cancelamento dos débitos inscritos e, em descumprimento ao cordado, a parte promovida restringiu o nome da parte promovente.

O que se discute nos autos não é o fato dos débitos inscritos serem anteriores ao desligamento da linha, mas sim o descumprimento do acordo celebrado pela própria parte promovida, o que sequer foi rebatido em recurso, se tratando de recurso genérico que não confronta a sentença que assim fora proferida:

Pois bem, em resposta às considerações apresentadas pela Demandante (referente ao cancelamento e a não utilização do serviço), a Reclamada, na data de 16/11/20, como forma de acordo comercial, propôs à consumidora a isenção das faturas correspondentes aos meses 08/2020 (R$ 67,46) e 09/2020 (R$ 93,99) e ainda, destacou que as mesmas poderiam ser desconsideradas (
o que pode ser facilmente atestado nos documentos vinculados aos Id. 49918310 e Id. 55451800
).

Além disso, a empresa Ré também ressaltou na resposta apresentada no processo administrativo que a fatura vencida em 10/2020 (R$ 155,98) também havia sido cancelada e, por fim,
frisou que não restava nenhum débito para o contrato da Reclamante
.

Cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista, a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como a Reclamante fossem prejudicados.

In casu
, mesmo tendo informado à Reclamante na reclamação administrativa que as faturas referentes aos meses 08, 09 e 10/2020 foram canceladas e que não havia nenhum débito pendente relacionado ao contrato,
a Reclamada
, após alguns dias,
de forma totalmente reprovável, abusiva e desrespeitosa
,
negativou o nome da consumidora junto aos cadastros restritivos
, justamente em razão do suposto inadimplemento de uma dívida vencida no mês 08/2020 (
A QUAL, REITERO, DEVERIA ESTAR CANCELADA
).

Com a devida
vênia
às considerações defensivas, tudo indica que a Reclamada não se deu ao trabalho de analisar a exordial e seus respectivos anexos com cautela, pois, se realmente o tivesse feito, constataria que, na esfera administrativa,
a própria empresa de telefonia propôs à consumidora um acordo relacionado ao cancelamento dos débitos vinculados ao seu contrato
(referentes aos meses 08, 09 e 10/2020).

Portanto, tendo em vista que a Reclamada negativou o nome da Reclamante por uma dívida que, alguns dias antes, havia se comprometido formalmente a cancelar,
entendo que o famigerado apontamento creditício se revelou totalmente ilícito
(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a empresa de telefonia deve ser compelida a cancelar o débito que subsiste em seus sistemas e ainda, ser civilmente responsabilizada pelos infortúnios que tiveram de ser injustamente suportados pela consumidora.

Portanto, a despeito da tese de inadimplência, a parte promovida sequer se manifestou quanto ao acordo celebrado, restando evidente a falha na prestação do serviço, se tratando de inscrição indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente do descumprimento de acordo celebrado no âmbito da plataforma consumidor.gov para cancelamento dos débitos, o dano moral resta configurado.

No que se refere ao valor da indenização moral, deve ser mantida, uma vez que não houve pedido de redução, assim como em relação aos juros, pois em se tratando de relação contratual, os mesmos fluem da citação, tal como fixado.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021